Tribunal: STF
Processo: RE 394014
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios em recurso extraordinário. 2.
Natureza infringente: embargos declaratórios conhecidos como agravo
regimental. 3. Desistência da ação. Manifestação inequívoca por
procurador devidamente habilitado. 4. Desistência de mandado de
segurança. Prerrogativa do impetrante de fazê-lo a qualquer tempo e
grau de jurisdição. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento